Tribunal: TCU
Processo: 029.762/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na contratação direta para implantação do Projeto de Excelência Tecnológica (PET).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco da Amazônia S/A (Basa) em desfavor da empresa Cobra Tecnologia S/A (Cobra), em decorrência da determinação contida no subitem 9.15 do Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 17, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 207, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Abidias José de Sousa Júnior, Gilvandro Negrão Silva, João Alberto de Souza e Augusto Afonso Monteiro de Barros, excluir o débito a eles atribuído e julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Álvaro Chaves de Lemos, Ana Lúcia Braga de Araújo, Evandro Bessa de Lima Filho, Francisco Serafim de Barros, João Batista de Melo Bastos, José Carlos Rodrigues Bezerra, Mâncio Lima Cordeiro, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco e Cobra Tecnologia S.A.; 9.3. condenar, solidariamente, Álvaro Chaves de Lemos, Ana Lúcia Braga de Araújo, Evandro Bessa de Lima Filho, Francisco Serafim de Barros, João Batista de Melo Bastos, José Carlos Rodrigues Bezerra, Mâncio Lima Cordeiro, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco e Cobra Tecnologia S.A. ao recolhimento aos cofres do Banco da Amazônia S.A dos valores a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, abatendo-se os valores já satisfeitos: VALOR DATA Débito/Crédito 112.237,26 20/12/2004 C 1.295.934,49 26/01/2005 C 194.199,84 27/06/2005 C 11.576,55 27/06/2005 D 656.491,22 01/12/2005 D 53.939,27 30/06/2006 C 23.169,99 21/12/2006 D 550.983,53 21/12/2006 D 1.224.653,52 21/12/2006 D 5.620.806,75 28/12/2006 D 503.974,34 26/03/2007 D 3.497.365,84 26/03/2007 D 412.323,60 14/11/2007 D 334.808,07 5/11/2008 D 9.4. condenar, solidariamente, Álvaro Chaves de Lemos, Ana Lúcia Braga de Araújo, Evandro Bessa de Lima Filho, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco e Cobra Tecnologia S.A. ao recolhimento aos cofres do Banco da Amazônia S.A. do valor a seguir especificado, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: VALOR DATA Débito/Crédito 385.124,48 4/9/2008 D 9.5. aplicar a Francisco Serafim de Barros, João Batista de Melo Bastos, José Carlos Rodrigues Bezerra e Mâncio Lima Cordeiro multas individuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. aplicar a Álvaro Chaves de Lemos, Ana Lúcia Braga de Araújo, Evandro Bessa de Lima Filho, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco e Cobra Tecnologia S.A. multas individuais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. determinar ao Banco da Amazônia S.A. que, caso notificado pelo TCU da não comprovação do recolhimento das dívidas, efetue o respectivo desconto na remuneração dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.10. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.11. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.12. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.13. dar ciência ao Banco da Amazônia S.A. de que o cumprimento de eventual decisão arbitral favorável à empresa Cobra Tecnologia S.A., ainda que haja o reconhecimento de valores devidos a essa contratada, não poderá implicar desrespeito ao disposto no subitem 9.11 do Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário ; 9.14. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis.